Tribunal: TCU
Processo: 025.102/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900272025, modalidade Pregão e Uasg 70013 (Objeto: Serviços de outsourcing de impressão.)

Inteiro teor:
Acórdão 226/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Escrita Comércio e Serviços Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90027/2025, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA), cujo objeto é a contratação de serviços de outsourcing de impressão; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: exigência para fins de habilitação, por meio dos itens 1.1 e 4.4.3.1 do Termo de Referência, de suprimentos "originais" e "de primeiro uso", vedando taxativamente a remanufatura, cujos parâmetros seriam restritivos e frustrantes do caráter competitivo do processo licitatório; suposto direcionamento do certame a fornecedores de suprimentos originais; e ausência do Estudo Técnico Preliminar (ETP); Considerando que a exigência de suprimentos "originais" e "de primeiro uso" foi justificada pelo TRE/BA com base em argumentos de "segurança operacional" e na necessidade de garantir a qualidade superior de documentos oficiais, como títulos de eleitor, minimizando riscos de vazamentos, manchas e borrões, além de reduzir custos associados ao ciclo de vida útil dos equipamentos, conforme estudos apresentados (peça 9, p. 11); Considerando que a aludida escolha por itens de primeiro uso observou a Política Nacional de Resíduos Sólidos na medida em que os ETPs mencionam expressamente a necessidade de que os insumos atinjam o menor impacto ambiental possível (peça 7, p. 2 e 8); Considerando que, no que tange ao ETP, o TRE/BA indicou que o documento estava disponível no endereço eletrônico correto, embora tenha havido um lapso inicial consistente em erro de digitação do link (peça 9, p. 12 e 22), sem, contudo, configurar causa de irregularidade do certame; Considerando que as alegações de direcionamento do certame a fornecedores de suprimentos originais não foram comprovadas, evidenciado os autos que a decisão do TRE/BA fora adotada nos limites da discricionariedade técnica do órgão; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 10-11, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 025.102/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Escrita Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ: 16.306.870/0001-23). 1.6. Representação legal: Armando Teixeira de Freitas Filho, representando Escrita Comércio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.